Tribunal: STF
Processo: Rcl 75253
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Joaquim Mario de Mendonça contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói/RJ, no Processo 5002442-70.2023.4.02.5102, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF).  



    O reclamante aduz o seguinte:



    Trata-se, na origem, de uma ação revisional de benefício previdenciário, que busca a aplicação, ao cálculo, da norma permanente, prevista no inciso I, do art. 29, da Lei 8.213/1991, que consiste na consideração de todo o período contributivo, inclusive, anteriormente a 07/1994. 



    Em 04/09/2023, o processo fora sobrestado, em cumprimento à determinação do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, relator do tema 1102, de Repercussão Geral do STF (despacho doc. 02), o qual determinou, em 28/07/2023, ‘a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia’. 



    Contudo, não obstante a ordem de sobrestamento, em 18/12/2024, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói/RJ, levantou a suspensão julgando o feito, em total afronta à autoridade desta Suprema Corte, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração.



    [...]



    Desta forma, a sentença do Juízo originário deverá ser cassada para que os autos retornem ao sobrestamento até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral) (doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer:



    Seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral) (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão reclamada não observou decisão de eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada, por seu turno, assim consignou:  



    Trata-se de ação, pelo procedimento comum, em face do INSS, por intermédio da qual a parte autora requer a revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário, mediante a inclusão, no cálculo da RMI, dos salários-de-contribuição anteriores a 07/1994 (Revisão da Vida Toda).



    [...]



    Inicialmente, no julgamento do Tema 1102, o Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu a possibilidade de o segurado optar pelo recálculo do benefício considerando todas as suas contribuições, inclusive as realizadas antes de julho de 1994. 



    No entanto, em recente Decisão, o Tribunal firmou nova orientação, negando a aplicação da tese da revisão da vida toda. 



    A Suprema Corte decidiu ser constitucional a regra de transição prevista na Lei 9.876/1999, que determina que o cálculo dos benefícios previdenciários deve considerar apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994. A decisão proferida no julgamento conjunto das ADIs 2110 e 2111 ficou assim ementada: [...]



    Em julgamento de embargos de declaração, o ministro Dias Toffoli propôs a modulação ex oficio do acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111, para assegurar a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais proferidas até a data da publicação da ata de julgamento das ações diretas, 5 de abril de 2024. Essa proposta foi acompanhada pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu complemento de voto. No entanto, a maioria dos ministros não aderiu à modulação proposta. 



    Nesse contexto, é vedada a possibilidade de optar por incluir as contribuições anteriores a julho/1994. Tal entendimento vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I, do CPC (doc. 7).  



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.102 RG.  



    A respeito do RE 1.276.977 ED/DF, observo que, após destaque do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 04/12/2023, o julgamento não se encerrou.  



    Desse modo, como ainda não ocorreu o julgamento e publicação da ata do RE 1.276.977 ED/DF, nem houve nova decisão do Ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma.  



    Com efeito, não desconheço que o juízo reclamado apenas pretendeu dar cumprimento às decisões proferidas nas ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, que têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Entretanto, esses efeitos referem-se ao mérito do que estava sendo decidido nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não têm o condão de revogar a decisão paradigma, subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.  



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.142/RJ, da minha relatoria, DJe 8/2/2024; Rcl 68.119/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/5/2024; Rcls 75.115/RN, 75.197/RS, 75.201/RS e 75.165/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/1/2025, 20/1/2025, 20/01/2025 e 20/1/2025; Rcls 75.246/RS e 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/1/2025 e 22/1/2025.  



    Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, que reafirmou a necessidade de observância da suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 RG, mesmo após o julgamento das ADIs 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 5002442-70.2023.4.02.5102 até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no RE 1.276.977/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator